Tribunal: TJSP
Processo: 0033646-79.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo em Execução – Pedido de extinção da punibilidade sem o pagamento da pena de multa, com a consequente extinção da execução criminal – Impossibilidade – Sentenciado condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 692 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, na forma

Ementa:
Agravo em Execução – Pedido de extinção da punibilidade sem o pagamento da pena de multa, com a consequente extinção da execução criminal – Impossibilidade – Sentenciado condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 692 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal – Extinção da punibilidade que se dá somente após o cumprimento da pena privativa de liberdade (ou da pena alternativa) e também da pena de multa – O art. 51, do Código Penal (inserido pela Lei no 13.964/19, publicada no dia 24 de dezembro de 2019, vigorando a partir do dia 23 de janeiro de 2020) estabelece expressamente que a multa será executada perante o MM. Juízo das Execuções Criminais – Pena pecuniária que, apesar de ter natureza de dívida de valor, cuja cobrança deva ser realizada pela Fazenda Pública, não perdeu seu caráter penal – Impossibilidade de obstrução da cobrança da dívida pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta à separação dos Poderes (cláusula pétrea). Decisão recorrida que deve ser mantida.
Tema 931 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de comprovação inequívoca, pelo sentenciado, da incapacidade absoluta para arcar com o adimplemento da sanção pecuniária – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso improvido.